Tribunal: TJMT
Processo: 0003920-81.2019.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003920-81.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO GONCALVES SANDES - CPF: 885.476.042-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ATEMISIA CORREIA DE SOUSA - CPF: 002.180.312-97 (VÍTIMA), Sistema Nacional de Armas (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GONCALVES SANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI No 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E IRRELEVÂNCIA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PREJUDICADO – APELANTE NÃO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa e irrelevância penal, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003920-81.2019.8.11.0018

APELANTE: ADRIANO GONCALVES SANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Adriano Gonçalves Sandes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Criminal da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03 (Sentença – Id. 165779845).

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado e irrelevância penal, subsidiariamente, pleiteia que seja concedida a isenção de custas processuais. (id. 165777454).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (id. 165777462).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento parcial do recurso e, na sua extensão, pelo não provimento, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE E IRRELEVÂNCIA PENAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERQUIRIR SOBRE A LESIVIDADE DA CONDUTA, PORQUANTO O OBJETO JURÍDICO TUTELADO É A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, PELO DESPROVIMENTO.”
(id. 171419694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO GONCALVES SANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação interposta por Adriano Gonçalves Sandes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...)
FATO 1

Narram os autos do Inquérito Policial que, no dia 6 de julho de 2019, por volta das 22 horas e 50 minutos, na rua Ursa Maior, s/n, bairro Cruzeiro do Sul, Distrito de Paranorte, Juara/MT, o denunciado
ADRIANO GONÇALVES SANDES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua convivente Atemisia Correia de Souza.

FATO 2

Consta ainda que, no dia 6 de julho de 2019, por volta das 22 horas e 50 minutos, na Fazenda Pai herói, Zona Rural, Distrito de Paranorte, na cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado
ADRIANO GONÇALVES SANDES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
possuía
, no interior de seu domicílio, uma garrucha, calibre .32 (ponto trinta e dois), numeração de série 138969, e uma espingarda cartucheira, calibre .20 (ponto vinte), numeração de série 113556, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

NARRATIVA FÁTICA

Ressai dos autos que denunciado e vítima convivem em situação conjugal por aproximadamente 7 (sete) anos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, na residência do casal o denunciado agrediu a vítima com vários tapas apertões no pescoço, lesões que foram constatadas pelos policiais militares após serem acionados.

Diante dos fatos, com a chegada da Polícia Militar o denunciado conseguiu evadir-se do local, porém foi capturado na fazenda onde labora. Na oportunidade, os Policiais lograram em encontrar no alojamento do imputado duas armas de fogo, sendo uma garrucha, calibre .32 (ponto trinta e dois), numeração de série 138969, e uma espingarda cartucheira, calibre .20 (ponto vinte), numeração de série 113556, ambas uso permitido.

Na ocasião, o denunciado não apresentou nenhum registro que o autorizava a possuir tal arma de fogo em seu domicílio.

Ante o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia em face de
ADRIANO GONÇALVES SANDES
como incurso no artigo 129, §9°, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, e artigo 12 da lei 10826/2003, com as implicações da Lei n° 11.340/2006 no que couber, na forma do artigo 69 do Código Penal (...).
(Sic – id. 165779815).

A denúncia foi recebida em 13 de fevereiro de 2020 (id. 165779815 – fls. 64), com sentença condenatória prolatada em 29 de junho de 2022 (id. 165779845).

De inicio, busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, ante a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado e irrelevância penal.

Após analisar o feito, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 165779815 – fls. 05), boletim de ocorrência (id. 165779815 – fls. 27/30), termo de apreensão (id. 165779815 – fls. 23) e laudo pericial das armas de fogo (id. 165779815 – fls. 24/25), o qual constatou que as armas de fogo, são eficazes quando utilizada para efetuar disparos.

No tocante à autoria delitiva, o feito possui um conjunto probatório suficiente para configurar a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido imputado ao recorrente, tanto que, em depoimento judicial, os policiais militares Arthur Silvério Maia Sales e Claudio Machado Saqui responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, afirmaram que foram apreendidas duas armas de fogo na residência do réu, os quais não possuíam a autorização necessária perante o órgão competente (Sic – id. 165779845).

Pois bem.

Com relação ao pleito absolutório, impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato,

porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com a mera posse de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado.

Por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, desnecessário que haja prova de que alguém fora exposto a risco, razão pela qual sua configuração independe de qualquer resultado, bastando, para tanto, que a conduta do apelante esteja tipificada no dispositivo legal em questão.

A propósito:

“(...) II - Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado.

III – “O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato. O tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal”
(AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).

Ainda, julgado de minha relatoria:

Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. (STJ, AgRg no REsp n. 1.434.940/GO).
(N.U 0004921-09.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Quanto ao pleito subsidiário de que
“
seja concedida isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita”,
este se encontra prejudicado, visto que o apelante não foi condenado ao pagamento das custas processuais,
in verbis
:

“Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente.”
(Sentença – id. 165779845).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte o recurso e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023